Tribunal: TJMT
Processo: 0002017-03.2017.8.11.0011
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002017-03.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TROPICAL COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME - CNPJ: 13.699.136/0001-83 (APELANTE), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 934.353.121-49 (APELANTE), LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - CNPJ: 03.237.583/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL
– FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO PELA REQUERENTE – DEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PELOS REQUERIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ao revés do tentam fazer crer, da análise de todos os fatos narrados e do conjunto probatório produzido nos autos, mormente através das notificações extrajudiciais juntadas (id. 157584878 – págs. 32 a 44), restou claramente demonstrada que, quem deu causa à rescisão contratual foram os requeridos, ora apelantes.

2. Tanto é assim que, nas notificações supramencionadas, está expressamente consignado que, conforme estabelecido no item 2.1. do contrato celebrado (id. 157584878 – pág. 21), os requeridos, ora apelantes, deveriam adquirir, com exclusividade e de forma mensal, equitativa e habitual, a quantia de 19,5 toneladas/mês, totalizando 234 toneladas de CLP anuais, contudo, sem qualquer justificativa plausível, não estavam observando referido item contratual.

3. Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia aos requeridos, ora apelantes, demonstrarem algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, interposto por
TROPICAL COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA - ME.
e A
RGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse e Cobrança de Multa Contratual de n.º 0002017-03.2017.8.11.0011, ajuizada por
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A.
em face dos ora apelantes, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. declarar rescindido o celebrado entre as partes (id. 47391865);

ii. condenar os requeridos ao pagamento da multa na forma pactuada no item 8 do contrato (id. 47391865);

iii. manter a liminar de reintegração de posse dos botijões, determinando a restituição, pelos requeridos, dos remanescentes, indicados no auto de reintegração de posse (restando a ser reintegrado 1.700 (um mil e setecentos) botijões de gás de 13 (treze) Kg, 15 (quinze) botijões de gás de 20 (vinte) Kg e 9 (nove) botijões de gás de 45(quarenta e cinco) Kg (id. 47394554 - pág. 10); e

iv. condenar a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil).

Em suas razões recursais (id. 157584964 – págs. 1 a 6), os requeridos, ora apelantes, sustentam que, além da ausência de fundamentação válida, a sentença recorrida é completamente dissociada da prova produzida nos autos.

Salientam que, conforme mencionado em sua contestação, quem ensejou a quebra do contrato foi a requerente, ora apelada, que, em 16.01.2016, se recusou a efetuar a venda de 1.379 (mil trezentos e setenta e nove) botijões de gás do tipo P13.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 157584968 – págs. 1 a 19).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse e Cobrança de Multa Contratual de n.º 0002017-03.2017.8.11.0011, ajuizada por LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. (sucedida e incorporada por COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A.) em face de TROPICAL COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA - ME. e ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os requeridos, ora apelantes, sustentam que, além da ausência de fundamentação válida, a sentença recorrida é completamente dissociada da prova produzida nos autos.

Salientam que, conforme mencionado em sua contestação, quem ensejou a quebra do contrato foi a requerente, ora apelada, que, em 16.01.2016, se recusou a efetuar a venda de 1.379 (mil trezentos e setenta e nove) botijões de gás do tipo P13.

Não assiste razão aos requeridos, ora apelantes.

Isso porque, ao revés do tentam fazer crer, da análise de todos os fatos narrados e do conjunto probatório produzido nos autos, mormente através das notificações extrajudiciais juntadas (id. 157584878 – págs. 32 a 44), restou claramente demonstrada que, quem deu causa à rescisão contratual foram os requeridos, ora apelantes.

Tanto é assim que, nas notificações supramencionadas, está expressamente consignado que, conforme estabelecido no item 2.1. do contrato celebrado (id. 157584878 – pág. 21), os requeridos, ora apelantes, deveriam adquirir, com exclusividade e de forma mensal, equitativa e habitual, a quantia de 19,5 toneladas/mês, totalizando 234 toneladas de CLP anuais, contudo, sem qualquer justificativa plausível, não estavam observando referido item contratual.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o item 2.1. do contrato celebrado e da notificação extrajudicial enviada:

“(...).

2.1. A LIQUIGÁS se obriga a fornecer e o REVENDEDOR se obriga a adquirir, manter e comercializar no Posto de Revendedor Liquigás, exclusivamente, o GLP fornecido pela LIQUIGÁS durante o prazo de vigência do presente contrato, respeitadas as quantidades mínimas anuais estipuladas no item III do preambulo.

(...).”
(Excerto do contrato celebrado ao id. 157584878 – págs. 20 a 24).

“(...).

2. Em contrapartida, V. S.a, se comprometeu a adquirir com exclusividade e de forma mensal, equitativa e habitual a quantia de 234 toneladas de GLP ao ano, conforme cláusula 2.1 do Contrato.

(...).

4. Ocorre que, em que pese a disposição contratual expressa da obrigatoriedade do consumo nas quantidades acordadas, V.Sas. sem motivo justificado não está adquirindo regularmente o GLP nas quantidades mínimas contratadas, não obstante tenha permanecido durante todo o tempo em plena atividade, descumprindo o contrato firmado, no que diz respeito ao consumo anual mínimo ajustado.

(...).

6. Cumpre ressaltar que, V. Sas. há mais de 30 (trinta) dias deixará de adquirir GLP da LIQUIGÁS, sendo que há fortes indícios de aquisição junto a outras distribuidoras, haja vista que vosso estabelecimento comercial está em plena atividade, descumprindo o contrato firmado, especialmente as disposições contidas nas cláusulas segunda e quarta, itens 2.1, 2.3 e 4.1.1.

(...).

8. Diante do exposto, serve da presente para NOTIFICÁ-LOS a retornar o consumo de GLP da LIQUIGÁS no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento da presente Notificação, a fim de cumprir o Contrato de Fornecimento outrora firmado, abstendo-se de adquirir GLP de outras distribuidoras e adquirindo a quantidade mínima anual de GLP estabelecida no aludido Contrato de Fornecimento, mediante compras mensais, equitativas e habituais, nos termos da Cláusula Segunda, itens 2.1. e 2.3 do instrumento contratual.

9. Na hipótese da V. Sas. não retomar o consumo de GLP nos termos definidos no item 8 acima, o Contrato de Fornecimento estará rescindido de pleno direito, por culpa exclusiva de V. Sas., independentemente de nova notificação, devendo V.Sas. proceder a devolução dos equipamentos acima mencionados na Rua N, 1465 – Quadra Industrial 7 - Lote 25 a 33 – Distrito Industrial – Cuiabá-MT, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da data que se encerrou o prazo descrito no item 8 acima, sob pena de estar caracterizado o ESBULHO POSSESSÓRIO, autorizando, assim, o ajuizamento da competente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

(...). ”

Ainda, rechaçando de vez a irresignação lançada neste apelo e subsidiando os fatos narrados na exordial, extrai-se da contranotificação extrajudicial de id. 157584878 – págs. 45 a 46, o reconhecimento dos requeridos, ora apelantes, no descumprimento de sua obrigação contratual, haja vista que não refutam os fatos alegados na notificação que lhes foram encaminhadas, mas, tão somente, pedem compreensão pelo atraso em razão de problemas de logística (falta de caminhão) e do alto valor cobrado pelo GLP, nada mais.

Nesse passo, tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia aos requeridos, ora apelantes, demonstrarem algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Nessa mesma linha de pensamento, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que os requeridos, ora apelantes, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado da requerente, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023